Tribunal: TJMT
Processo: 0008703-09.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DA GRACA BOLONHESE PEREIRA - CPF: 206.238.871-34 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MIRIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 343.544.681-15 (RECORRIDO), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 206.259.441-00 (RECORRIDO), MARIA AMANCIA DA SILVA - CPF: 175.599.791-49 (RECORRIDO), MARISE AUXILIADORA ALMEIDA ARRUDA - CPF: 081.032.401-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno

0008703-09.2015.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Agravante(s):

ANA DA GRACA BOLONHESE PEREIRA e OUTROS.

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

2.
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 158952671, que deu provimento ao Recurso Interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso interposto postulando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado que julgou improcedente a pretensão da parte Recorrida que pretendia receber a indenização no percentual de 11,98% a título de URV.

A Agravante alega que a Lei n° 8.880/94 – Lei do Plano Real previu uma indexação temporária de toda a economia brasileira, uma vez que todos os valores pecuniários seriam reajustados por tal padrão monetário, refletindo a variação inflacionária e que quanto à remuneração dos servidores públicos, a referida lei estabeleceu como data-base para o cálculo da conversão o último dia de cada mês, independentemente da data de pagamento. Acrescenta que o Estado de Mato Grosso utilizou como data-base, não o último dia de cada mês, conforme determinação legal, mas o dia do fechamento da folha de pagamento (dia 20) e que dessa forma, tendo em vista que o valor da URV aumentava a cada dia, em virtude da desenfreada inflação, esse intervalo ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores. Enfatiza que o critério previsto na Lei Federal não fora observado pelo Agravado, razão pela qual ocasionou significativa perda do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores, configurando franca violação ao princípio da isonomia e da irredutibilidade dos subsídios. Ao final requer seja dado provimento ao recurso em análise, para reformar a decisão atacada e que, caso não seja este o entendimento, pugna para que a Turma Recursal se manifeste expressamente sobre os dispositivos elencados.

Em suas contrarrazões o Agravado aduz que não se constata qualquer ilegalidade ou injustiça da decisão e que restou fartamente discutido e fundamentado na decisão guerreada que a Lei Estadual no 6.528/94 e as Leis de Reestruturação de Carreira implementaram toda e qualquer perda decorrente da URV. Acrescenta o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que os servidores públicos não tem direito à percepção de eventual perda de URV quando há aumentos supervenientes a titulo de reestruturação financeira, como se deu no caso dos servidores público do Estado de Mato Grosso. Ressalta que ao reconhecer a ocorrência da prescrição, a decisão apenas corroborou os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao final requer que o recurso interposto seja desprovido, com a manutenção da decisão ora agravada.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

É sabido que no ano de 1994, fora editado o Decreto do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 4400/94, de 14/04/1994, que fez a conversão dos salários para a URV, e logo após entrou em vigor a Lei Federal 8880/94, que instituiu a “MOEDA REAL”, de onde, em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”, bem como, ainda na data de 15/09/1994 fora editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, que transcrevo abaixo:

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM No 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado”

Registra-se ainda que, posteriormente, no mês de novembro de 1994, ocorreu mais uma reposição salarial, no importe de 37,75%, nos salários, nos moldes descritos na própria Lei 6528/94, em seu artigo 10, senão vejamos:

“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Isto é, já tinha ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição e ainda de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994, e em novembro de 1994, sucedeu novo reajuste concedido a todos os servidores do Estado e Mato Grosso, pela Lei no. 6583 de 13/12/1994.

Desta forma, de acordo com exposto, infere-se que o pleito é totalmente improcedente, bem como ressalto que em alguns casos semelhantes, na fase de liquidação não houveram valores a serem liquidados, mormente quando é nítido que inexiste qualquer recomposição a ser realizada.

Somado a isso, imperioso destacar que foi discutida e aprovada pela Turma Recursal Única, em reunião deliberativa ocorrida no dia 11 de setembro de 2019 a Súmula 10, a qual dispõe que:

Súmula 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.

Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser devida qualquer reposição salarial, nos termos da referida Súmula.

Ademais, nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 1000485-17.2017.8.11.0030, 0001526-21.2013.8.11.0048, 0000079-15.2014.8.11.00311, 0000046-81.2016.8.11.0022, 0000046-81.2016.8.11.0022 e 1020817-69.2017.8.11.0041, entre outros tantos.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, Letra A, do Código de Processo Civil/15, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso seja interposição de agravo inadmissível ou infundado (§4o do art. 1.021 – NCPC), in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

[...]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

[...]

Em face à norma su
pra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença atacada, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

No mais, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno

Sem custas e afasto o ônus de honorários advocatícios de sucumbência.

Intimem-se.”

No tocante a pretensão do Agravante para que haja manifestação em relação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais elencados, não merece prosperar, em especial alegação da negativa de prestação jurisdicional e da ausência de fundamentação do julgado, que inocorreu no caso em análise, porquanto conforme se averigua, a decisão colegiada, ora agravada, se encontrava fundamentada, o que não configura negativa de prestação jurisdicional, sendo certo que seu inconformismo não é capaz de alterar o resultado do julgado.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO o Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023